Tribunal: STF
Processo: MS 36471
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Helda Rocha de Oliveira formalizou mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferido no procedimento de controle administrativo n. 0000420-68.2019.2.00.0000, mediante o qual determinado ao Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe a observância do previsto na Resolução n. 227, de 15 de junho de 2016, do CNJ.



    Segundo narra, a Corte estadual, ao concluir que, mesmo estando em estágio probatório, foram atendidos os requisitos voltados ao afastamento do exercício de suas atividades presenciais com a finalidade de acompanhar seu cônjuge – servidor público integrante da carreira de Oficial de Cancelaria, removido para a Embaixada do Brasil em Singapura –, deferiu o pedido de realização de teletrabalho no exterior.



    Afirma que, em seguida,o Tribunal de Justiça promoveu consulta ao CNJ sobre a legalidade desse pronunciamento. No Conselho, o Relator determinou a conversão do procedimento de consulta em controle administrativo e a observância, pelo Tribunal de Justiça, da Resolução n. 227/2016/CNJ. 



    Sustenta que o TJ/SE, ao lhe comunicar da decisão do órgão de fiscalização, determinou o seu retorno às atividades até o dia 15 de maio de 2019, motivo pelo qual protocolou pedido de reconsideração no Conselho, argumentando ofensa às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, sem passar por análise.



    Frisa que, não obstante tratar-se de caso concreto específico, a questão colocada no processo administrativo perante o órgão de fiscalização – a legalidade da decisão que lhe permitiu exercer teletrabalho no exterior –, ela não foi intimada para apresentar manifestação. 



    Postula, ao final:



    a) a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos do PCA 0000420-68.2019.2.00.0000 que violou o direito líquido e certo da impetrante ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como, de qualquer ato administrativo que impeça a continuidade do teletrabalho no exterior previamente autorizado pelo TJSE; 



    b) alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pertinente, a suspensão dos efeitos da decisão monocrática e o imediato envio dos autos ao Plenário do CNJ para que aprecie a questão à luz das novas considerações, garantindo as manifestações dos interessados;



[...]



    d) ao final, seja confirmada a liminar, tornando-a definitiva e a concessão da segurança para o fim de anular a decisão monocrática proferida no PCA 0000420-68.2019.2.00.0000, confirmando-se a manutenção do teletrabalho da Impetrante no exterior, mesmo em estágio probatório, tendo em vista a ausência de outro meio de trabalho compatível que permita o acompanhamento a seu cônjuge, servidor público federal integrante do Ministério das Relações Exteriores e a proteção da unidade familiar;



    O então Relator, ministro Celso de Mello, deferiu o pedido de liminar para “determinar a suspensão cautelar da eficácia da deliberação proferida pelo Senhor Conselheiro Relator do E. Conselho Nacional de Justiça nos autos do PCA nº 0000420-68.2019.2.00.0000”.



    Foram apresentadas informações.



    A União interpôs agravo. A impetrante ofereceu contraminuta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TJ/SE. RESOLUÇÃO CNJ 227/2016. TELETRABALHO. VEDAÇÃO A SERVIDORES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DENEGAÇÃO. 



    1. Mandado de segurança contra decisão do Conselheiro Relator que, partir de solicitação do TJ/SE, determinou àquela Corte que observasse a Resolução CNJ 227/2016, inclusive em relação ao caso descrito em seu requerimento, e adequasse seu ato normativo à mencionada Resolução CNJ 227/2016, que veda a autorização de teletrabalho a servidor em estágio probatório. 



    2. A impetrante não integra a relação jurídica de controle dos atos administrativos do TJ/SE pelo CNJ, visto que o PCA teve por finalidade a orientação, de forma geral, quanto à necessidade de observância da Resolução CNJ 227/2016 pelo ato normativo do TJ/SE. 



    3. A alegada nulidade por ausência de intimação da impetrante não seria motivo suficiente para provocar a nulidade do ato impugnado, uma vez que está demonstrado nos autos que a impetrante tinha ciência inequívoca do procedimento perante o CNJ, tendo inclusive interposto recurso administrativo tempestivamente perante aquele órgão censor. 



    ' Parecer pela denegação da segurança. 



    Após terem sido requisitadas informações adicionais, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe esclareceu que: (i) a servidora/impetrante encontra-se em teletrabalho integral deferida em 12 de novembro de 2018, sob condição suspensiva até a resposta definitiva do CNJ; (ii) a decisão do Conselho contrária aos interesses da servidora foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal; e (iii) ocorreu alteração da situação fática relacionada ao caso, foram implementadas as condições que a servidora não ostentava ao tempo do pedido formulado perante o Tribunal de Justiça, qual seja, declaração de estabilidade a partir de 21 de setembro de 2021, o que lhe permite exercer teletrabalho no exterior.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser concedida.



    Inicialmente, ressalto que, apesar de nos dias atuais não mais existir o empecilho da prestação de serviços pela impetrante no exterior – estar em estágio probatório –, fato que levou o Conselho a proferir decisão contrária aos seus interesses, entendo que este feito deve ser apreciado em relação ao período de 12 de novembro de 2018 até a declaração de estabilidade ocorrida em 21 de setembro de 2021. 



    O art. 91 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) assim dispõe:



     Art. 91. O controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo Plenário do CNJ, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no art. 37 da Constituição, especialmente os de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União e dos Tribunais de Contas dos Estados. 



    A necessidade de notificação pessoal dos interessados está prevista no art. 94, § 1º, do referido Regimento:



    Art. 94. O Relator determinará a notificação da autoridade que praticou o ato impugnado e dos eventuais interessados em seus efeitos, no prazo de quinze (15) dias.



    Na hipótese, não foi facultado à autora conhecer o procedimento que incidiu e influenciou diretamente sobre a continuidade de prestação de serviços via teletrabalho no exterior, em evidente violação ao devido processo legal, com possibilidade de ampla defesa e contraditório, como disciplinado no art. 94 do Regimento Interno do Conselho.



    Ademais, o Supremo possui entendimento pacífico no sentido de que a imposição de medida pelo poder público que, de qualquer maneira, venha a implicar consequências jurídicas no plano dos direitos individuais, exige a fiel observância do princípio do devido processo legal. Ilustra esse posicionamento os seguintes julgados:



    Mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Procedimento de controle administrativo. Convocação de magistrados de primeira instância para atuarem em segunda instância. Percepção de “auxílio-voto”. Violação dos direitos ao devido processo legal administrativo, ao contraditório, à ampla defesa e à garantia do juiz natural. Controle de constitucionalidade pelo CNJ. Impossibilidade. Constitucionalidade e regularidade das convocações. Resolução nº 72 do CNJ. Inaplicabilidade em função da irretroatividade. Disciplina remuneratória que, à época dos fatos, não se guiava pelo regime de subsídios. ADI nº 3.854/DF-MC. Inconstitucionalidade dos tetos estaduais. Ausência de má-fé. Segurança concedida. 



    1. Aos litigantes em processo administrativo garantem-se os direitos ao devido processo legal administrativo, ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 94 do RICNJ. Necessidade de intimação prévia de todos os magistrados afetados para apresentação de defesa, o que não ocorreu na hipótese. 



    [...]



    11. Segurança concedida.



    (MS 29.002, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de julho de 2020 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO CNJ. CUMPRIMENTO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORIDADE COATORA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE JÁ PRODUZIU EFEITOS CONCRETOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. CONSUMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a anulação de ato administrativo que reflita em interesses individuais deve assegurar ao prejudicado o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    IV - Agravo regimental improvido.



    (RE 60.013 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de agosto de 2013 – grifei)



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE PESSOAS DIRETAMENTE INTERESSADAS NO DESFECHO DA CONTROVÉRSIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 



    Sempre que antevista a existência razoável de interessado na manutenção do ato atacado, com legítimo interesse jurídico direto, o CNJ está obrigado a dar-lhe ciência do procedimento de controle administrativo. 



    Identificado o legítimo interesse de terceiro, o acesso ao contraditório e à ampla defesa independem de conjecturas acerca da efetividade deste para produzir a defesa do ato atacado. 



    Segurança concedida, para anular o acórdão atacado e para que o CNJ possa notificar os impetrantes acerca da existência do PCA e de seu direito de serem ouvidos.



    (MS 27.154, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 8 de fevereiro de 2011 – grifei)



    Assim, observo ter sido violado o direito líquido e certo da impetrante de se manifestar no processo em tramitação no Conselho Nacional de Justiça.



    Além disso, o art. 84 da Lei n. 8.112/1990 prevê que poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional ou para o exterior e que, se o cônjuge ou companheiro também também for servidor público, “poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo”.



    Ocorre que, atualmente, como já apontado alhures, a Resolução n. 227/2016/CNJ regulamenta o teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário. Confira-se:



     Art. 4º A realização do teletrabalho é facultativa, a critério dos órgãos do Poder Judiciário e dos gestores das unidades, e restrita às atribuições em que seja possível mensurar objetivamente o desempenho, não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor.



    Logo, o mencionado artigo prevê que não pode ser deferido a quem esteja em estágio probatório.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com fundamento na Lei n. 8.112/1990 e diante de pedido de servidora para exercer teletrabalho, em razão da remoção do cônjuge para o exterior – Embaixada do Brasil em Singapura, autorizou a realização do trabalho à distância, com base no interesse da prestação do serviço, o que é estimulado atualmente em virtude das restrições orçamentárias que geram dificuldades de manutenção das estruturas físicas que abrigam os servidores, bem como do incremento de produtividade daqueles que trabalham fora nas dependências do tribunal, além de ser difícil existir atividade compatível com o cargo da autora naquela localidade. O órgão salientou que a servidora preenchia os requisitos para obtenção de licença para acompanhamento do consorte.



    Por outro lado, verifico ainda não ter sido mencionada a existência de unidade familiar e sua transferência para o exterior.



    Destaco, por oportuno, que o teletrabalho pode ser suspenso se o servidor não comprovar a produção exigida e se não houver o comparecimento periódico (na forma definida pelo gestor). As metas também podem ser revistas a depender da necessidade da unidade, o que demonstra a razoabilidade no deferimento da medida pleiteada.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança e julgo prejudicado o agravo interposto pela União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente